Tribunal: STF
Processo: ARE 1523252
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Natureza da parcela. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal do Espírito Santo que determinou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço. Isso ao fundamento de que a parcela tem natureza remuneratória, integrando os proventos de aposentadoria de servidor. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se uma parcela que compõe os vencimentos de servidor público deve ser incluída na base de cálculo de contribuição previdenciária. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do RE 814.204 (Tema 773/RG), acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre Gratificação Especial de Localidade (GEL), e do ARE 1.461.142 (Tema 1.301/RG), sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre abono com sobras do FUNDEB, assentou a natureza infraconstitucional das controvérsias, em razão da necessidade de se examinar a natureza da parcela da remuneração do servidor. 



    4. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de parcela remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária pressupõe a análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos para fins de incidência de contribuição previdenciária”.